Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701183-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA PRIMA BORGES AGUIAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Homologo o pedido de desistência da parte recorrente. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator